Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTERNAÇÃO. UTI. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.

2. O valor atribuído à causa apresenta-se razoável e consentâneo com os parâmetros relacionados à demanda, considerando-se que a obrigação de fazer pretendida consiste em autorização e custeio de internação em UTI, que compreende valor de diárias, realização de exames e medicamentos, além de compreender pedido de compensação por danos morais, devendo haver a soma dos valores dos pedidos cumulados (artigo 292, VI, do Código de Processo Civil).

3. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.

4. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear internação em UTI em razão do prazo de carência.

4.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência.

4.2. Nos casos em que for comprovada a emergência, capaz de colocar em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo Plano de Saúde, devendo ser responsável pelos custos do tratamento.

5. O desgaste a que foi submetida o autor no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que estava internado, não pode ser considerada “mero dissabor do dia-a-dia”, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.

6. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.

6.1. No caso em apreço, o valor arbitrado apresenta-se razoável.

7. O Código de Processo Civil estabelece uma regra de preferência para fixação dos honorários advocatícios, existindo valor da condenação, como no caso em análise, este deve ser observado.

8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.